Tribunal: TJBA
Processo: 8020970-03.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020970-03.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros (4)

Advogado(s)
:
MARCELLE MENEZES MARON

APELADO: LUIZ RICARDO DA SILVA OLIVEIRA e outros (4)

Advogado(s)
:
MARCELLE MENEZES MARON

APELAÇÕES CÍVEIS. MANDADO DE SEGURANÇA.

POLICIAL MILITAR INVESTIGADO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DECLARAÇÃO DE INVALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO DE INABILITAÇÃO AO ASPIRANTADO DA PM. CURSO DE FORMAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA PARCIALMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO EM LISTA DE ACESSO À PROMOÇÃO. INABILITAÇÃO TEMPORÁRIA. ARTIGO 130, INCISO V, DA LEI ESTADUAL 7.990/2001. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ANTE A PREVISÃO DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. PRECEDENTES DO STF, STJ E TJ/BA. SENTENÇA MANTIDA. APELOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS,
pelos motivos expostos no voto do Relator.

DES. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

PRESIDENTE E RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA